Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705433-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NESTOR FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE FERREIRA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702731-35.2019.8.07.0019, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), bem como consultas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e ao sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 146788137 dos autos originários). O agravante relata que o requerimento de realização de pesquisa por meio dos sistemas disponibilizados ao Juízo tem por finalidade a eventual localização de ativos financeiros que possam garantir a execução. Tece comentários sobre os princípios da cooperação, efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo. Argumenta que este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite inclusive a reiteração da pesquisa de bens pelos sistemas conveniados. Afirma que arcará com os custos das pesquisas, razão pela qual não há prejuízo a qualquer das partes, tampouco ao Poder Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o requerimento de busca de bens do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), bem como consultas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e ao sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O preparo recursal foi recolhido (id 43672094). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a busca de bens do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), bem como consultas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e ao sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova as pesquisas requeridas quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa colocados à disposição das partes. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. O agravante não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade do devedor, como a pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (Eridft), do Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no presente caso. Ausente a probabilidade de provimento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, desnecessária a análise do perigo da demora. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator